Tribunal: TJBA
Processo: 8040768-30.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040768-30.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LISNEI SOUZA MATOS

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE SANTANA MATOS JUNIOR

APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ROBERTO DOREA PESSOA, ANDREA MAGALHAES CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. SÚMULA 609 DO STJ. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo, acolhendo alegação de doença preexistente omitida pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é lícita a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente quando as seguradoras não exigiram exames médicos prévios à contratação e não demonstraram má-fé do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ. As seguradoras contentaram-se com declaração genérica em formulário padrão e receberam os prêmios sem verificar as condições de saúde do contratante.
4 - A má-fé não pode ser presumida pela mera subscrição de declaração padronizada em contrato de adesão estipulado pelo credor fiduciário como condição do financiamento. As seguradoras somente investigaram patologias preexistentes após o sinistro, caracterizando venire contra factum proprium.
5 - A responsabilidade é solidária entre as seguradoras, independentemente do percentual de participação no cosseguro, cabendo à seguradora líder administrar o contrato e representar as demais perante o consumidor.
6 - A recusa indevida de cobertura securitária frustrou a finalidade do seguro prestamista de proteger o patrimônio familiar, gerando angústia e risco concreto de perda do bem, o que caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido para julgar procedentes os pedidos, condenando as seguradoras solidariamente ao pagamento do saldo devedor do financiamento e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.